Tribunal: TCU
Processo: 044.653/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria na execução do Acordo Brasil-Ucrânia relativo à utilização de veículos de lançamento ucranianos no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, na modalidade integrada, com o objetivo de avaliar a regularidade dos recursos públicos federais aplicados nas obras e aquisições de equipamentos para o Tratado Brasil-Ucrânia, bem como se esses recursos investidos retornaram para a sociedade em forma de algum benefício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com base no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que conclua, no prazo improrrogável de 365 dias, contados da ciência, o processo de inventariança decorrente da extinção da Alcântara Cyclone Space, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 9.1.1. encontro de contas com todas as empresas devedoras e credoras da Alcântara Cyclone Space, nos termos do art. 5o, inciso X, do Decreto 9.581/2018; 9.1.2. apuração dos serviços efetivamente executados no bojo do Contrato 20/ACS/2010 a fim de comprovar a regularidade dos pagamentos realizados em favor do Consórcio Cyclone-4, assim como a regularidade dos créditos financeiros reconhecidos pela Alcântara Cyclone Space; 9.1.3. relatório analítico da apuração dos direitos e obrigações da União referentes à extinção da Alcântara Cyclone Space, nos termos do art. 5o, inciso IV, do Decreto 9.581/2018; 9.1.4. encontro de contas relativo aos bens, direitos e obrigações situados fora do território brasileiro, os quais serão objeto de compensação entre o Brasil e a Ucrânia, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei 13.814/2019, devendo essa medida ser adotada com o apoio da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Relações Exteriores e do Ministério da Economia; 9.2. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, se for identificado no trabalho de inventariança a ocorrência de dano ao Erário, instaure a tomada de contas especial para a apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção do ressarcimento; 9.3. ordenar à AudGovernança que monitore as determinações deste Acórdão, em caráter prioritário; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados.